Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-88.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens da segurada foram avariados em decorrência de

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pleito exordial improcedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
APELO DA AUTORA. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Decisão de improcedência do pedido em primeiro grau. Alegação da demandante de que os bens da segurada foram avariados em decorrência de descarga elétrica. Documentos carreados para a comprovação da causa dos danos que, além de produzidos unilateralmente, são incapazes de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e os danos efetivamente provocados. Porque a requerente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do decreto de improcedência da demanda.

Sentença preservada. Recurso improvido.